Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. AFASTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE. VALOR DA CAUSA. INVIABILIDADE. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. O caso em análise, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com danos morais. Uma vez afastada indenização por danos morais e considerando o valor da ação meramente estimativo, aplicável ao caso o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.

3. A possibilidade de fixação dos honorários com fundamento na equidade é amplamente aceita pela Jurisprudência, em especial por esta Egrégia Turma Cível.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.